Tribunal: TJES
Processo: 0000467-73.2020.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000467-73.2020.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR ESPINI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE INDEVIDO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da ausência de fundamentação concreta quanto ao vetor da personalidade, tenho que a exasperação adotada pelo magistrado, em dois anos, persistindo duas circunstâncias judiciais negativas, em relação a ambos os recorrentes, observa a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a pena abstrata cominada no crime de lesão corporal grave compreende o intervalo de 1 a 5 anos de reclusão.

2. Conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a pretensão relativa a concessão da gratuidade da justiça deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
FÁBIO JÚNIOR ESPINI
e
JOSÉ PEDRO ESPINI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados, nas penas do art. 129, §1º, I e II do Código Penal, a três anos de reclusão, em regime semiaberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procurada de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
FÁBIO JÚNIOR ESPINI
e
JOSÉ PEDRO ESPINI
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados, nas penas do art. 129, §1º, I e II do Código Penal, a três anos de reclusão, em regime semiaberto.

Em razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal. Requer, ainda, a gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procurada de Justiça.

Pois bem.

Devo consignar, inicialmente, que a autoria e a materialidade do crime de lesões corporais graves não foram questionadas pela Defesa, embora sejam indenes de dúvidas, razão pela qual passo a análise diretamente das pretensões recursais.

I. DA TESE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE:

A Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para que seja fixada no mínimo legal.

Sem razão à Defesa para ambos os recorrentes.

O magistrado de origem fixou as penas-bases, de ambos os recorrentes, em três anos de reclusão, em razão das circunstâncias judiciais negativas: antecedentes, conduta social e a personalidade.

Veja-se:

José Pedro Espini:

Culpabilidade é inerente ao tipo penal; Antecedentes criminais maculados, tendo em vista possuir 02 condenações transitadas em julgado (processo n° 0000795-71.2018.8.08.0003 e 0001192-04.2016.8.08.0003); Conduta social desfavorável, eis que as condenações anteriores são de crimes relacionados a Violência Doméstica; Personalidade da agente desfavorável, porquanto é voltada para a prática de crimes; Motivos do crime integrantes ao tipo penal; Circunstâncias do fato são comuns à espécie; Consequências normais à espécie; a condição econômica do réu não foi apurada.

Fábio Júnior Espini
:

Culpabilidade é inerente ao tipo penal; Antecedentes criminais maculados, tendo em vista possuir 02 condenações transitadas em julgado (processo n° 0000168-77.2012.8.08.0003 e 0000244-57.2019.8.08.0003); Conduta social desfavorável, eis que uma das condenações anteriores é de crime relacionado a Violência Doméstica; Personalidade da agente desfavorável, porquanto é voltada para a prática de crimes; Motivos do crime integrantes ao tipo penal; Circunstâncias do fato são comuns à espécie; Consequências normais à espécie; a condição econômica do réu não foi apurada.

A despeito da
ausência
de fundamentação concreta quanto ao vetor da personalidade, tenho que a exasperação adotada pelo magistrado, em dois anos, persistindo duas circunstâncias judiciais negativas, em relação a ambos os recorrentes, observa a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que a pena abstrata cominada no crime de lesão corporal grave compreende o intervalo de 1 a 5 anos de reclusão.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). O Pretório Excelso também entende não ser possível para as instâncias superiores reexaminar o acervo probatório para a revisão da dosimetria, exceto em circunstâncias excepcionais, já que, ordinariamente, a atividade dos Tribunais Superiores, em geral, e do Supremo, em particular, deve circunscrever-se "ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades" (HC n. 128.446/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 15/9/2015).

II - Cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

III - A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF, RHC n. 101.576, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, Dje de 14/08/2012). Ainda, certo é que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).

IV - In casu, a definição do quantum de aumento da pena-base, em razão de circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.892.986/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Mantida, portanto, a pena-base em relação a ambos os réus em três anos de reclusão.

II. DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, almeja a Defesa a concessão da gratuidade da justiça.

Sem maiores delongas, conforme diversos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal pedido deve se formulado perante o juízo competente (execução), apto a aferir as condições econômicas do ora recorrente.

Confira-se: TJ-ES - APR: 00112030420178080021, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 06/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2022; TJ-ES - APR: 00003007320208080062, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.